Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 323 do CPC estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. Tratando de despesas condominiais, devida a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, inclusive as vencidas na fase de cumprimento da sentença, até a satisfação integral da dívida.
3. Apelação conhecida e provida.